Tribunal: TJDFT
Processo: 0004407-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004407-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROUSE MARIA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à d. Procuradoria, para contrarrazões, observando-se que o feito encontra-se íntegro desde a origem. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2025 19:15:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator